Tribunal: TJMT
Processo: 1028942-73.2022.8.11.0001
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028942-73.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE HUGO SENA DA COSTA - CPF: 052.941.111-36 (RECORRENTE), TABATA RIBEIRO BRITO MIQUELETTI - CPF: 074.460.739-69 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora
ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu que
não ficou suficientemente comprovada a falha na prestação dos serviços pela ré, e que esta, por sua vez, fora vítima de golpe por terceiros, por sua própria culpa.

A reclamante, em suas razões recursais, afirma que fora vítima de um golpe, através de suposto empréstimo pessoal feito por meio de mensagens de
Whatsapp
informado em site do próprio banco, quando transferiu
o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) a falsário, conforme comprovante anexo aos autos.

Em sua defesa a parte requerida afirma que não praticou nenhum ato ilícito, pois sequer participou da negociação, salientando que
não há nos autos prova da falha na prestação do serviço como alegado a peça inicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1028942-73.2022.8.11.0001

Origem:
OITAVO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
JOSE HUGO SENA DA COSTA

Recorrid
o
:
BANCO COOPERATIVO SICREDI S
/
A

Juíza
-

1
.
ª Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento
:
01/06/2023

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Colendos Pares;

A
pós uma análise acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso
concreto, com todas as vênias ao nobre relator, hei por bem divergir para negar provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença pro
ferida
na origem
.

Com efeito, no caso concreto, ressaí nítido dos autos que
o
consumidor fora vítima de fraude e, por outro lado, não há pro
vas, ainda que mínimas, de que a
empresa

R
ecorrida
tenha de alguma forma contribuído para o evento ilícito.

É digno de registro que já me manifestei pela responsabilização da instituição
financeira
/
de ensino
, em eventos de fraude, quando evidencia-se dos autos que,
por falha no sistema de segurança da empresa
, os fraudadores logram obter os dados pessoais e contratuais do consumidor, e partir daí tomam a iniciativa de propor uma
negociação com maior verossimilhança e que, aos olhos do homem médio, estaria dentro da proporcionalidade e razoabilidade.

O caso concreto, no entanto, nã
o se assemelha a tais hipóteses.

Com efeito, as provas carreadas aos autos pel
o próprio consumidor comprovam
que existia total possibilidade de se constatar a fraude em questão, bastando que fosse minimamente diligente
.

S
egundo a narrativa do próprio consumidor, fora ele quem ingressou no suposto site oficial da empresa Recorrida, visando a obtenção de empréstimo, sendo direcionado para o
WhatsApp
,
onde as negociações ocorreram.

O endereço do referido sítio eletrônico não fora informado.

Com relação ao
atendimento via
WhatsApp
,
constata-se que o consumidor não diligenciou
no sentido de verificar a legitimidade do contato, isto é, se se tratava de algum canal oficial de comunicação da
cooperativa de crédito
.

Ademais, a forma como o negócio fora conduzido indicava se tratar de um verdadeiro estelionato. Ora, é no mínimo estranho que quem solicite empréstimo, ou seja, que esteja precisando de dinheiro, tenha que efetuar vários pagamentos para viabilizar a liberação da quantia solicitada, além do que o comprovante das transferências indicava como favorecido uma pessoa física “FERNANDO FERNANDES BARBOSA”.

Com efeito, a despeito da lamentável situação vivenciada, denota-se que sua ocorrência, além da efetiva atuação do terceiro de má-fé, também ocorreu por negligência d
o
própri
o
Recorr
ente
.

Portanto, não há como atribuir qualquer responsabilidade à empresa Recorr
ida
, tratando-se de hipótese de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, situação que exclui o dever de indenizar, na forma do art
igo
14, § 3.º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

Des
tarte
, não fez
o
consumidor prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, o que impede o acolhimento do pleito inicial, a teor do disposto no art
igo
373, I, do Código de Processo Civil, senão vejamos:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.”

Posto isso,com base em tais esclarecimentos,
divirjo d
o posicionamentoadotado pelod
.
Relator
e
VOTO
no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Em consequência, c
ondeno o Recorrente
JOSE HUGO SENA DA COSTA
ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez pontos percentuais) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.º do Código de Processo Civil.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO –
2
.
ª VOGAL

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023